Tribunal: TJDFT
Processo: 0737590-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737590-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA CRISTINA MOLLER ESCALANTE, NOELY MOLLER ESCALANTE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, Dr. Gilmar de Jesus Gomes da Silva, que, nos autos da execução fiscal ajuizada contra ETEC - EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") e outros, fixou em favor dos causídicos da parte executada honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (art. 85, §§ 2o e 3o do CPC), ante a extinção parcial da execução em relação às executadas Noely e Maria, após a apresentação da exceção de pré-executividade. Em suas razões recursais (ID 63755532), o ente distrital alega que, considerando o cancelamento da CDA antes mesmo de decisão do magistrado singular, há de ser infirmada a condenação a título de honorários sucumbenciais, aplicando-se o comando estampado no art. 26 da Lei n. 6.830/80. Acrescenta que, caso mantida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, há de incidir o disposto no art. 90, §4o, do CPC, reduzindo-a pela metade, já que tal dispositivo também se aplica em benefício do exequente excepto. Requer a transmutação do decisório impugnado, a fim de que seja determinada “a não incidência de honorários advocatícios, na forma do art. 26 da LEF, ou, subsidiariamente, a aplicação da redução do art. 90, §4o, do CPC”. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do essencial. Conquanto o agravante tenha consignado pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal na capa do recurso, não houve elaboração de tese nesse sentido nas razões do agravo, tampouco pedido específico para tal desiderato. Posta a questão nestes termos, intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 09 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator